Tribunal: TJMT
Processo: 1032745-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032745-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PATRICIA LEOPOLDINA DE SOUZA - CPF: 035.263.121-09 (APELANTE), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.669.694/0001-48 (APELADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), VALTER ELIAS ARAUJO - CPF: 840.546.119-15 (APELADO), EDNALDO ANDRADE SILVA - CPF: 927.250.231-49 (APELADO), ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO - CPF: 920.160.731-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
PATRICIA LEOPOLDINA DE SOUZA
.

APELADO(S):
SANTANDER SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
E OUTROS.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. ALEGADA FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade da venda de veículo, exclusão de débitos e condenação dos réus ao pagamento de indenizações, sob o fundamento de ausência de prova de fraude e de ilícito
civil .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a nulidade do negócio jurídico e para a responsabilização civil dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, e a perícia grafotécnica mostra-se irrelevante quando a própria parte admite fatos que comprovam a intenção de alienar o bem, inexistindo prejuízo concreto.

A autora demonstra, por sua própria narrativa, a existência de manifestação de vontade válida ao procurar intermediação, entregar o veículo e receber valor decorrente da venda, o que afasta vício de consentimento.

A eventual irregularidade formal na assinatura de documentos não invalida o negócio jurídico quando não compromete o elemento volitivo essencial.

Inexiste prova de débitos vinculados ao veículo ou de obrigação financeira assumida pela autora após a alienação.

Não se comprovam conduta ilícita, dano e nexo causal, requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil.

A autora não se desincumbe do ônus de provar o valor alegadamente ajustado para a venda, inviabilizando o reconhecimento de dano material.

A ausência de violação a direito da personalidade afasta a configuração de dano moral, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do negócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando irrelevante para o deslinde da controvérsia e ausente prejuízo. 2. A manifestação de vontade comprovada afasta a nulidade do negócio jurídico, ainda que haja eventual irregularidade formal. 3. A responsabilidade civil exige prova de ato ilícito, dano e nexo causal, não configurados na hipótese. 4. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, sendo indevida a indenização quando não comprovado o prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 104, 166, 186 e 927; CPC,
arts
. 370, 373, I, 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1000155-91.2024.8.11.0024, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 07.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PATRÍCIA LEOPOLDINA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais,
julgou
improcedentes todos os pedidos iniciais
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica, que reputa essencial para comprovar a alegada falsidade de sua assinatura nos documentos de transferência do veículo.

No mérito, sustenta, em síntese, a existência de fraude na alienação do bem, reiterando a tese de nulidade do negócio jurídico, bem como a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos suportados, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões foram apresentadas, nas quais os apelados defendem a manutenção da sentença, sob o argumento de inexistência de prova da alegada fraude, regularidade da negociação realizada e ausência dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Recurso tempestivo e dispensado do recolhimento do preparo
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
PATRICIA LEOPOLDINA DE SOUZA
.

APELADO(S):
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que

t
rata-se
de
Recurso de Apelação Cível interposto por
PATRÍCIA LEOPOLDINA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais,
julgou
improcedentes todos os pedidos iniciais
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Consta dos autos que a autora, ora apelante, afirma ter buscado a intermediação de estabelecimento comercial para a venda de seu veículo automotor FIAT/STRADA WORKING CD, placa LLB3E29, oportunidade em que teria ajustado, de forma verbal, o valor de R$ 34.779,00 para a alienação do bem.

Relata que, confiando na intermediação da negociação, entregou o veículo ao estabelecimento, juntamente com o Certificado de Registro de Veículo (CRV), deixando-o em branco para posterior preenchimento após a concretização da venda. Sustenta, entretanto, que o veículo teria sido negociado por valor inferior ao ajustado, tendo sido creditado em sua conta apenas o montante de R$ 23.345,00.

Aduz, ainda, que não teria assinado a comunicação de venda nem o DUT do veículo, imputando aos requeridos a prática de fraude, consistente na suposta falsificação de sua assinatura para viabilizar a transferência do bem, o que, segundo alega, teria gerado prejuízos de ordem material e moral.

Com base nesses fatos, postulou: (i) a declaração de nulidade da intenção de venda e do DUT do veículo; (
ii
) a retirada de supostas dívidas e encargos vinculados ao automóvel em seu nome; (
iii
) o reconhecimento da responsabilidade solidária dos requeridos; (
iv
) a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à diferença entre o valor que afirma ter sido ajustado e aquele efetivamente recebido; e (v) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença por meio da qual o Juízo de origem, entendendo ausente prova capaz de demonstrar a ocorrência de vício no negócio jurídico ou conduta ilícita por parte dos requeridos, julgou improcedentes todos os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Passo a análise das teses recursais.

PRELIMINAR.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
.

A preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa não merece acolhida.

Como cediço, o ordenamento processual civil confere ao magistrado a condição de destinatário da prova, incumbindo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, aferir a necessidade, utilidade e pertinência das provas requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que se mostrem inúteis, protelatórias ou incapazes de influir no julgamento da causa.

No caso em exame, a apelante sustenta que a produção de prova pericial grafotécnica seria imprescindível para demonstrar a falsidade de sua assinatura na comunicação de venda e no Documento Único de Transferência (DUT) do veículo.

Todavia, a análise dos autos evidencia que a controvérsia posta em juízo não se resolve, nem se altera substancialmente, a partir da verificação da autenticidade das assinaturas lançadas nos referidos documentos.

Isso porque a própria autora, em sua narrativa inicial, admite circunstâncias fáticas que revelam, de forma inequívoca, a existência de intenção negocial válida, consubstanciada na alienação do veículo, notadamente ao reconhecer que

procurou voluntariamente a garagem com o propósito de vender o bem; ajustou verbalmente os termos da negociação; entregou o veículo para viabilizar a venda; e recebeu, em sua conta bancária, quantia decorrente da operação realizada.

Nesse contexto, eventual conclusão pericial no sentido de que a assinatura aposta nos documentos não foi lançada pela autora não teria o condão de infirmar tais fatos incontroversos, tampouco de descaracterizar a intenção de alienação por ela própria admitida.

Ademais, no que tange aos efeitos administrativos da comunicação de venda, o extrato do DETRAN/MT constante dos autos evidencia que o veículo não possui débitos em aberto cadastrados, não há multas pendentes e inexiste dívida ativa
de licenciamento, inexistindo, portanto, qualquer repercussão prática relevante que pudesse ser alterada pelo resultado da perícia pretendida.

Dessa forma, a prova técnica requerida não se revela essencial à formação do convencimento judicial, nem apta a modificar o resultado do julgamento, razão pela qual seu indeferimento não configura cerceamento de defesa.

Ausente demonstração de prejuízo concreto, impõe-se a rejeição da preliminar.

MÉRITO.

DA ALEGADA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
.

No mérito, a pretensão de declaração de nulidade do negócio jurídico igualmente não merece prosperar.

A invalidação de um negócio jurídico exige a demonstração de vício que comprometa sua existência ou validade, nos termos dos
arts
. 104 e 166 do Código Civil, tais como ausência de manifestação de vontade, incapacidade do agente, objeto ilícito ou inobservância de forma legalmente exigida.
In
verbis
:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I -
agente
capaz;

II -
objeto
lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I -
celebrado
por pessoa absolutamente incapaz;

II -
for
ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV -
não
revestir a forma prescrita em lei;

V -
for
preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI -
tiver
por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

No caso concreto, contudo, não se verifica qualquer desses vícios.

Ao revés, a própria narrativa fática apresentada pela autora revela a presença de todos os elementos essenciais à formação do negócio jurídico, especialmente a manifestação de vontade voltada à alienação do bem.

Com efeito, ao procurar a garagem para intermediar a venda, ajustar previamente os termos da negociação, entregar o veículo para esse fim e receber valor decorrente da operação, a autora exteriorizou, de forma clara e inequívoca, sua intenção de dispor do bem.

Nesse cenário, eventual irregularidade formal na subscrição da comunicação de venda ou do DUT não se mostra suficiente, por si só, para macular a validade do negócio jurídico subjacente, porquanto não compromete o elemento volitivo essencial à sua formação.

A hipótese delineada nos autos não se amolda, portanto, às situações de nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico, tratando-se, quando muito, de discussão acerca da forma de execução da avença, e não de sua existência ou validade.

DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DA OBRIGAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA AO VEÍCULO
.

Também não merece acolhimento o pedido de exclusão de supostas dívidas vinculadas ao veículo.

Inicialmente, cumpre destacar que o extrato do DETRAN/MT demonstra, de forma objetiva, que o veículo não possui débitos em aberto cadastrados, não há multas pendentes e inexiste registro de dívida ativa de licenciamento, circunstância que, por si só, afasta o pedido formulado nesse sentido.

Por outro lado, na medida em que a autora parece associar sua pretensão à existência de obrigação financeira decorrente do financiamento do veículo, igualmente não lhe assiste razão.

Isso porque o mesmo documento evidencia que a alienação fiduciária posterior foi registrada em favor de instituição financeira relativamente à operação celebrada com o adquirente do bem, Valter Elias Araújo, indicando que eventual obrigação contratual foi assumida por terceiro, e não pela autora.

Não há, portanto, qualquer elemento probatório que demonstre que a apelante figure como devedora de obrigação financeira decorrente da referida operação, inexistindo fundamento jurídico para o acolhimento do pedido.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DA ALEGADA SOLIDARIEDADE
.

A pretensão de responsabilização solidária dos requeridos igualmente não merece guarida.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a demonstração concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.
Vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso em análise, as alegações de fraude formuladas pela autora não vieram acompanhadas de prova robusta capaz de evidenciar, de forma inequívoca, a prática de ato ilícito por parte dos demandados.

Além disso, não se verifica a existência de atuação conjunta, coordenada ou convergente entre os requeridos que justifique a imputação de responsabilidade solidária.

Ao contrário, o conjunto probatório indica a ocorrência de negociação efetivamente desejada pela autora, ainda que posteriormente insatisfatória quanto aos seus resultados econômicos.

DOS DANOS MATERIAIS
.

No que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, a pretensão da autora está fundada na alegação de que o veículo teria sido vendido por
valor inferior ao ajustado, postulando a restituição da diferença entre o montante que afirma ter sido convencionado e aquele efetivamente recebido.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo probatório suficiente nos autos.

O suposto ajuste quanto ao valor da venda teria ocorrido de forma verbal, sem qualquer elemento documental ou prova idônea que permita aferir, com segurança, o conteúdo e os termos da avença.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança c/c indenização pordanomoral. Promessa de compra e venda de imóvel. Contrato verbal. Negativa da celebração do negócio pelo réu. Inexistência deprovade manifestação de vontade por parte do suposto vendedor. Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou o pedido improcedente por considerar que não veio aos autosprovamínima quanto à existência da celebração entre as partes do contrato verbal de promessa de compra e venda do imóvel referenciado na exposição postulatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se aprovados autos é suficiente para comprovar a celebração de contrato de promessa de compra e venda, consubstanciado na promessa de futura cessão onerosa de parte de imóvel rural, e, em consequência, se houve responsabilidade civil do recorrido pelosdanosmateriaise morais alegados pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3. É possível e válida a celebração verbal de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, de modo que afaltade contrato escrito e assinado pelas partes, por si só, não constitui óbice ao reconhecimento da existência de negócio, porém, a informalidade da transação, desprovida de formalidade que serve a garantir a segurança jurídica, sujeita os envolvidos aos riscos daí decorrentes, incluindo o difícil ônus de comprovar não só a existência da relação negocial, mas também quais os termos ajustados.

4. A manifestação de vontade do agente é elemento essencial à formação de qualquer contrato, cuidando-se de pressuposto afeto ao plano de existência do negócio jurídico, assim, não havendoprovasegura de que o réu assumiu a obrigação afirmada na petição inicial, é incabível responsabilizá-lo pelosdanosalegados pelo autor em decorrência do seu inadimplemento.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

(N.U 1000155-91.2024.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Não há prova segura de que o valor ajustado seria aquele indicado na inicial, tampouco de que tenha havido retenção indevida de quantia pelos requeridos.

Dessa forma, não há como acolher o pedido indenizatório.

DOS DANOS MORAIS
.

Por fim, igualmente improcede o pedido de indenização por danos morais.

A configuração do dano moral exige a demonstração de violação a direito da personalidade, apta a ensejar sofrimento, abalo psicológico ou lesão à dignidade do indivíduo, não se confundindo com meros dissabores ou frustrações inerentes às relações negociais.

No caso em exame, os fatos narrados não evidenciam a ocorrência de lesão extrapatrimonial relevante, mas, sim, inconformismo da autora com os desdobramentos de negócio por ela própria entabulado.

A ausência de demonstração de ato ilícito imputável aos requeridos e de efetivo abalo à esfera íntima da autora afasta o dever de indenizar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Em consequência do desprovimento do recurso, e em obediência ao comando do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios de 1
0
% (
dez
por cento)
para
12
% (
doze
por cento)sobre
o valor atualizado da condenação
,
suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida à autora, na forma do artigo 98, § 3o
do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026